Tribunal: STJ
Processo: 0701872-05.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512055 - DF (2023/0416430-
6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEANDRO CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INOVAÇÃO
RECURSAL. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 231 DO STJ.
ÍNDICE DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
SANÇÃO
CORPORAL
POR
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
IMPROVIDO.
1. Não há de se conhecer da alegação de
abrandamento do regime inicial de cumprimento da
pena, porquanto incabível inovação recursal na via
do agravo regimental, além de ausente interesse
recursal, uma vez que fixado o regime aberto pelas
instâncias ordinárias.
2. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, a
redução da pena a patamar abaixo do mínimo previsto
no tipo penal em decorrência de circunstâncias
atenuantes, por ser necessária a observância dos
parâmetros definidos pelo legislador.
3. O entendimento, retratado na Súmula n. 231 do
STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO
e 2.057.181/SE, realizado em
.
14/8/2024
4. O registro criminal considerado pelas instâncias
ordinárias para modular a minorante do tráfico em
índice inferior ao máximo, pautou-se em infração cuja
prática, embora separada por poucas horas de
diferença do delito em análise, ocorreu no período
Documento eletrônico VDA49392198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ca58cdb-ea0e-405c-8f50-c37e8c6adc06

matutino, antes, pois, do cometimento do ilícito ora
examinado, o qual foi perpetrado no período
vespertino.
5. Verifica-se que o ora agravante ostentava mau
antecedente à época da condenação, o qual não foi
valorado
em
outra
etapa
da dosimetria, configurando fundamento apto até
mesmo para obstar a aplicação da causa de
diminuição de pena e não apenas para justificar a sua
incidência em índice diverso do máxi mo.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos não se mostra
socialmente recomendável quando o réu possui maus
antecedentes e o contexto fático aponta para uma
rápida escalada delitiva.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte
conhecida, improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente
do agravo regimental e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49392198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ca58cdb-ea0e-405c-8f50-c37e8c6adc06

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512055 - DF (2023/0416430-
6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEANDRO CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INOVAÇÃO
RECURSAL. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 231 DO STJ.
ÍNDICE DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
SANÇÃO
CORPORAL
POR
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
IMPROVIDO.
1. Não há de se conhecer da alegação de
abrandamento do regime inicial de cumprimento da
pena, porquanto incabível inovação recursal na via
do agravo regimental, além de ausente interesse
recursal, uma vez que fixado o regime aberto pelas
instâncias ordinárias.
2. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, a
redução da pena a patamar abaixo do mínimo previsto
no tipo penal em decorrência de circunstâncias
atenuantes, por ser necessária a observância dos
parâmetros definidos pelo legislador.
3. O entendimento, retratado na Súmula n. 231 do
STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO
e 2.057.181/SE, realizado em
.
14/8/2024
4. O registro criminal considerado pelas instâncias
ordinárias para modular a minorante do tráfico em
índice inferior ao máximo, pautou-se em infração cuja
prática, embora separada por poucas horas de
diferença do delito em análise, ocorreu no período
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

matutino, antes, pois, do cometimento do ilícito ora
examinado, o qual foi perpetrado no período
vespertino.
5. Verifica-se que o ora agravante ostentava mau
antecedente à época da condenação, o qual não foi
valorado
em
outra
etapa
da dosimetria, configurando fundamento apto até
mesmo para obstar a aplicação da causa de
diminuição de pena e não apenas para justificar a sua
incidência em índice diverso do máxi mo.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos não se mostra
socialmente recomendável quando o réu possui maus
antecedentes e o contexto fático aponta para uma
rápida escalada delitiva.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte
conhecida, improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO CRISTIANO
DO NASCIMENTO SILVA contra a decisão de fls. 381-384, que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
O recorrente reitera os argumentos anteriores de que é possível a
redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Aduz que atos
infracionais e ações penais em curso não podem prejudicá-lo, motivo pelo qual
busca a redução máxima prevista para o tráfico privilegiado. Requer a
substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos e discorre sobre
o regime inicial de cumprimento da pena.
O Ministério Público Federal apresentou manifestação pelo
conhecimento do agravo regimental e parcial provimento do recurso especial
para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
416-426).
O MPDFT apresentou impugnação às fls. 432-435, manifestando-se
pelo improvimento do agravo regimental.
VOTO
Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, trata-se de
indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o conhecimento
da matéria.
"É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental,
vedada pela preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

Ademais, padece à defesa o necessário interesse recursal, porquanto
fixado o regime prisional aberto, não havendo como ser abrandado.
No mais, a pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os
argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Extrai-se do recurso que a parte agravante pretende o reconhecimento
de violação da norma contida no art. 65 do Código Penal, com a redução da
pena, na segunda etapa da dosimetria, abaixo do patamar mínimo definido pelo
legislador.
Entretanto, uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, devem ser
respeitados os parâmetros definidos pela lei. Assim, é inviável a consideração,
na segunda fase da dosimetria da pena, de atenuante genérica que resulte em
pena inferior à prevista para cada tipo penal, conforme a orientação fixada na
Súmula n. 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
O entendimento em questão foi recentemente reafirmado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em
, julgou os
14/8/2024
REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 65, I E III,
, DO CP. DOSIMETRIA DA
D
PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
231/STJ.
ENUNCIADO
REAFIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o
reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da
dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza,
no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, , do CP), diante do óbice prescrito na
d
Súmula 231/STJ.
2. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido
fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo
dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal". (AgRg no HC n.
849.094/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
). [...] Embora a Defesa sustente o
da
27/10/2023
overruling
Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

afetado à Terceira Seção, fato é que, atualmente, o referido
enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este
Sodalício (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
,
26/6/2023
DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, relator
29/6/2023
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
20/6/2023
23/6/2023
806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
19/6/2023
22/6/2023
794.315/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
15/5/2023
18/5/2023
AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg nos EDcl
2/5/2023
9/5/2023
no REsp n. 2.035.019/MG, relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2023
; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro
5/5/2023
JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, v.g.) -
25/4/2023
2/5/2023
(AgRg no AgRg no RHC n. 183.901/DF, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
).
28/9/2023
3. Malgrado a questão já tenha sido afetada à Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular
continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo
o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos
recursos especiais, haja vista a inexistência de previsão legal
para tanto (AgRg no REsp n. 2.099.887/PA, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
18/12/2023
4. Na data de
, ao julgar os Recursos Especiais n.
14/8/2024
2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados
para fins de análise da proposta de revisão do entendimento
firmado na Súmula 231/STJ e do Tema Repetitivo n. 190/STJ -,
a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu por manter o
referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do
eminente Ministro Messod Azulay Neto, circunstância essa que
fulmina a pretensão veiculada na presente insurgência.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.112.818/PA, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
27/9/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA
SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO
SISTEMA
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE.
INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E
MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA
DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO
PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA.
REQUISITOS
ESPECÍFICOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
DESPROVIDOS.
I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e
n.o 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o
231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a
incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do
mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento
consolidado (
), com modulação de efeitos para evitar a
overruling
modificação de decisões já transitadas em julgado.
II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do
tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a
superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231,
STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii)
examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir
pena abaixo do mínimo legal.
III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece,
com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância
atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo
legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal,
da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao
Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese
fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal,
dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à
estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de
uniformização de precedentes.
V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal
nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o
Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
pela Terceira Seção do Superior Tribunal
anticipatory overruling
de Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve
respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em
conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a
modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.
VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo
Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na
segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em
penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo
penal.
VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria
violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência
legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e
criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a
segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como
a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal,
não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ,
pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são
aplicados em contextos específicos que não alteram a regra
geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante
não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o
entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema
158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não
possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados
pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2024
18/9/2024
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. PLEITO PARA QUE A PENA INTERMEDIÁRIA
SEJA
FIXADA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
231
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
, conquanto tenha sido reconhecida a atenuante
In casu
capitulada no art. 65, III, "d", do Código Penal - CP e
determinada a aplicação da fração de 1/6, é cediço que a pena
não pode ser atenuada para aquém do mínimo legal na segunda
fase da dosimetria, conforme entendimento pacificado neste
Sodalício.
1.1. Outrossim, não obstante a defesa sustente o
da
overruling
Súmula n. 231 do STJ e o julgamento da questão tenha sido
afetado à Terceira Seção desta Corte, verifica-se na sessão de
julgamento de
que o enunciado sumular foi mantido
14/8/2024
em vigor com os julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, n.
2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE.
2. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.097.040/PA, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
.)
18/9/2024
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

Sobre o grau de diminuição do redutor do tráfico e a negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, observa-se
que as instâncias ordinárias decidiram com base nos aspectos subjetivos e a
partir do conjunto probatório, levando em conta especialmente os atos
infracionais que o recorrente respondeu e a condenação que registra. Extrai-se,
notadamente, o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 285-
286, grifei):
No caso, ao exame dos autos e do sistema de andamento
processual deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o réu foi
condenado por crime de furto cometido na mesma data dos
fatos em apuração, no período matutino, por sentença proferida
em
, que transitou em julgado em
(autos no
30/8/2022
10/10/2022
0731445-88.2021.07.0001.
Além disso, LEANDRO foi preso em flagrante em
e
25/11/2022
novamente em
, pela suposta prática de crimes de
13/3/2023
furto
(IP
0745042-90.2022.8.07.0001
e
IP
710957-
44.2023.8.07.0001), o que demonstra que o delito sob exame
não é um fato isolado.
Desta forma, mantenho a fração redutora em 1/3 (um terço) e a
pena definitivamente fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à menor
razão legal.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, porquanto a medida não é socialmente
recomendável.
Como dito acima, o apelante foi condenado por crime de furto
por sentença transitada em julgado em
, na qual lhe
10/10/2022
Entretanto, voltou a
foi garantida a substituição da pena.
delinquir, sendo preso em flagrante pouco mais de um mês
depois, em inquérito no qual a prisão foi revogada em
,
3/12/2022
em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. Três
meses depois LEANDRO foi novamente preso em flagrante, o
que demonstra sem dúvida alguma, que a substituição da pena
não se mostra adequada para os fins a que se destinam a
sanção, a saber, reprovação e prevenção do crime.
Consoante o trecho acima transcrito, o registro criminal
considerado pelas instâncias ordinárias para modular a minorante do tráfico em
índice inferior ao máximo, pautou-se em infração cuja prática, embora separada
por poucas horas de diferença do crime ora analisado, ocorreu no período
matutino, antes, pois, do cometimento do ilícito ora examinado, o qual foi
perpetrado por volta das 16 horas, conforme consta da denúncia (fl. 63).
Registre-se, ainda, que o conceito de maus antecedentes, por ser
mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

fato anterior ao delito,
e as
transitadas em julgado no curso da ação penal
atingidas pelo período depurador.
Assim, verifica-se que, em verdade, o ora agravante ostentava
mau antecedente à época da condenação, fundamento apto até mesmo para
obstar a aplicação da causa de diminuição de pena e não apenas para justificar
a sua incidência em índice diverso do máximo.
Logo, os precedentes indicados no agravo regimental não se aplicam
ao caso, já que o entendimento neles constante diverge da moldura fático-
processual do presente caso.
Por fim, decidiram fundamentadamente as instâncias ordinárias que a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não
era socialmente recomendável, sobretudo porque o réu possuía maus
antecedentes à época da condenação e encontrava-se em rápida escalada
delitiva, evidenciada pelos seguintes fatos (fls. 285-286, grifei):
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, porquanto a medida não se mostra
socialmente recomendável.
Como dito linhas acima, o apelante foi condenado por crime de
furto por sentença transitada em julgado em
, na qual
10/10/2022
. Entretanto,
lhe foi garantida a substituição da pena
voltou a
delinquir, sendo preso em flagrante pouco mais de um mês
, em inquérito no qual a prisão foi revogada em
,
depois
3/12/2022
em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. Três
, o que
meses depois Leandro foi novamente preso em flagrante
demonstra sem dúvida alguma, que a substituição da pena não
se mostra adequada para os fins a que se destinam a sanção, a
saber, reprovação e prevenção do crime.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação
da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no AREsp n.
distinguishing
2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação
de precedentes, constata-se o acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido (grifei):
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o que não
distinguishing
ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2023
de
.)
3/10/2023
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à
incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
Súmula n. 83/STJ óbice que também se aplica aos recursos
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que
,
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema
o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.649.953/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/8/2024
de
.)
20/8/2024
Em situação semelhante, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental e, na parte
conheço em parte
conhecida,
ao recurso.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49394645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:21
Código de Controle do Documento: e607cc4a-5dff-4863-bdd7-553b2219936c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0416430-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.512.055 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07018720520218070001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542212485425092458344@
2023/0416430-6 - AREsp 2512055 Petição : 2024/0038281-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:32:07
Código de Controle do Documento: B6064824-F08E-48CD-9E92-EBA025D47EE8